Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707359-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KOVR SEGURADORA S A AGRAVADO: MARIA ELIZANGELA SILVA GOMES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Kovr Seguradora S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao laudo pericial elaborado na liquidação de sentença no 0715802-21.2020.8.07.0003, ID no 220664267. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO